Tribunal: TJDFT
Processo: 0717609-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PROCESSO N.: 0717609-51.2021.8.07.0000 PACIENTE: FELIPE LIMA MACEDO IMPETRANTE: ERICA ALVES DA CUNHA AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por ERICA ALVES DA CUNHA em favor de FELIPE LIMA MACEDO, apontando como autoridade coatora o JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE BRASILIA. Em breve síntese, aduz a impetrante que a prisão temporária do paciente foi decretada em 29/04/21, pela suposta prática do crime previsto no art. 157, § 2o, incisos II e VII, do Código Penal, com prazo fixado de 30 dias corridos, que teria se encerrado em 29/05/21. Contudo, alega que até o presente momento não houve manifestação do juízo que decretou a segregação cautelar, de forma que, encerrado o prazo estabelecido, afigura-se manifesto o constrangimento ilegal sofrido. Alega ser imperiosa a concessão da medida liminar, haja vista o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, decorrente da manutenção da sua prisão sem justa causa e em excesso de prazo. Sustenta que o paciente possui residência fixa, é réu primário, menor de 21 anos, é trabalhador e não irá se furtar do distrito da culpa. Assim, a concessão da liberdade provisória não trará risco à garantia da ordem pública, econômica, à conveniência da instrução criminal e à aplicação da lei penal. Pede a concessão liminar da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente. No mérito, requer a concessão em definitivo da ordem. O pleito liminar foi indeferido (Num. 26124591). Informações prestadas (Num. 26203468). Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça oficiou para que o habeas corpus seja julgado prejudicado, em razão da perda superveniente de seu objeto (Num. 26499244). É o relatório. Decido. A Impetrante se insurge contra a decisão que decretou a prisão temporária, no entanto, conforme informações prestadas pela Autoridade Coatora, em 27/5/2021, a referida prisão foi convertida em preventiva. Tal circunstância enseja a perda superveniente do interesse processual, visto que o objeto do pedido consistia na liberdade provisória em razão do constrangimento ilegal decorrente do excesso de prazo da prisão temporária. Em face do exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus, com fulcro nos artigo 659 do Código de Processo Penal e 89, inciso XII, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília/DF, 16 de junho de 2021 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator